Tribunal: TJDFT
Processo: 0010733-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010733-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA ALVARES DA SILVA FERREIRA, MARISA A DA S VELLOSO FERREIRA, FLAVIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, ESPÓLIO DE MARCIO VELLOSO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos de ID’s 21303354, 21303355 e 21303356. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator